Tribunal: TJPA
Processo: 0806093-52.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2021-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806093-52.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: OZIEL SOUZA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. PAGAMENTO DOS SALÁRIOS ANTERIORES À REINTEGRAÇÃO. AUDITOR FISCAL DA SEFA. APLICAÇÃO DO TEMA Nº. 810 DO STF E TEMA Nº. 905 DO STJ. EMISSÃO DE PRECATÓRIO. IPCA-E. TERMO INICIAL. CITAÇÃO DO RÉU. ART. 405 DO CC. JUROS DE MORA. ENTRE A REALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS DO PRECATÓRIO E O PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DADO PARCIAL PROVIMENTO.

1.

O Tema nº. 810, declarou a ocorrência da inconstitucionalidade parcial do art. 1º-F, da Lei nº. 9.494/97 e firmou o entendimento de que os juros moratórios incidentes sobre as condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, deverá observar os critérios fixados pela legislação infraconstitucional, notadamente os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;

2.

Juros e correção monetária que deverão ser aplicados nos termos do REsp nº. 1495146/MG, Tema nº. 905 dos Recursos Repetitivos;

3.

Em relação ao precatório que será emitido, a Corte Constitucional fixou o entendimento de que o IPCA-E, deverá ser aplicado a todos os créditos inscritos em precatórios após o dia 25/03/2015, situação que alcançará os autos.

4.

O termo inicial da contagem, será a data da citação do réu e não do evento danoso, na medida que é o ato judicial que declarou a nulidade do ato administrativo que afastou o servidor que gera o dever de reparação e, por consequência, mora (art. 405 do CC/2002).

5.

Assim como incidirão os juros da mora entre a data da realização dos cálculos do precatório e o pagamento, conforme determinação do Tema nº. 96 da Repercussão Geral (RE nº. 579431).

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conheceram e deram parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Plenário Visrtual do dia 12/07/2021 a 19/07/2021.

Belém, 19 de julho de 2021.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

RELATÓRIO

RELATÓRIO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão exarada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que julgou parcialmente procedente a impugnação à execução, considerando que ambas as partes apresentaram valores que não condizem com o valor correto do débito, deixando de aplicar honorários pelo excesso de execução em decorrência da sucumbência reciproca.

Narra o agravante, em síntese, que se trata de impugnação ao cumprimento de sentença que condenou o Estado do Pará a reintegrar o agravado no cargo anteriormente ocupado de auditor fiscal da SEFA e ao pagamento dos seus vencimentos desde dezembro de 1997 corrigidos.

Alega o Estado do Pará que, há necessidade de reforma da decisão
a quo
para utilizar a TR como índice de correção monetária e não o IPCA-E para a situação em exame, com o reconhecimento da modulação dos efeitos da decisão do RE 870.947/SE, a qual não aplica aos casos anteriores.

Questiona, ainda, a fixação da taxa dos juros de mora em desconformidade com o a legislação aplicável. No ponto, sobreleva ressaltar que, no julgamento do RE 870.847/SE, considerou constitucional e manteve no ordenamento jurídico o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária. Assim, a taxa legal dos juros de mora, aplicáveis à Fazenda Pública e ao caso em questão, não é de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, como consignaram as decisões vergastadas, mas variável, conforme disposto no art. 12, II, da Lei nº 8.177 de 1º de março de 1991, com a redação dada pela Lei n º 12.703, de 2012.

Outrossim, as decisões cometem erro quanto ao termo inicial dos juros de mora, fazendo menção à Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. Ocorre que o aludido enunciado (
in verbis
: Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual) diz respeito à responsabilidade extracontratual, o que não é o caso.

Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão.

Após distribuição normal, coube-me a relatoria do feito.

Mesmo intimado, o agravado não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certificado no id. 1269843 - Pág. 1.

Remetidos os autos ao Ministério Público, o membro do
Parquet
se posicionou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (id. 1277062 - Pág. 1/8)

É o relatório.

VOTO

VOTO
.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):

Cinge-se a controvérsia sobre a aplicação dos juros de mora e correção monetária ao caso, qual seja, o cumprimento de sentença que determinou o pagamento da remuneração no tempo em que o agravado ficou afastado do cargo que exercia.

Conforme, decisão exarada pela Repercussão no RE nº. 870947, Tema nº. 810, que declarou a ocorrência da inconstitucionalidade parcial do art. 1º-F, da Lei nº. 9.494/97 e firmou o entendimento de que os juros moratórios incidentes sobre as condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, deverá observar os critérios fixados pela legislação infraconstitucional, notadamente os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09.

Importante a leitura da mencionada Tese:

I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros
moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda
Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros
de mora pelos quais a
Fazenda
Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros
moratórios segundo o
índice
de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09
;

II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Juros e correção monetária que deverão ser aplicados nos termos do REsp nº. 1495146/MG, Tema nº. 905 dos Recursos Repetitivos, como se denota da ementa:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.

TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

(...)

3.1.1
Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:

(a) até julho/2001: JUROS DE MORA: 1% ao mês (capitalização simples); CORREÇÃO MONETÁRIA: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b) agosto/2001 a junho/2009: JUROS DE MORA: 0,5% ao mês; CORREÇÃO MONETÁRIA: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.

(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)

Destarte, ao caso deverá ser aplicado a tese fixada pelo Tema nº. 810 da Repercussão Geral, que considerou constitucional a aplicação da TR às condenações da Fazenda não-tributárias.

Quanto à ocorrência de modulação, o STF julgou improcedente os Embargos de Declaração opostos, em consequência, preservando a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do art.1º-F da Lei 9.494/97, relacionada às dívidas tributárias.

Em relação ao precatório que será emitido, a Corte Constitucional fixou o entendimento de que o IPCA-E, deverá ser aplicado a todos os créditos inscritos em precatórios após o dia 25/03/2015, situação que alcançará os autos.

O termo inicial da contagem, será a data da citação do réu e não do evento danoso, na medida que é o ato judicial que declarou a nulidade do ato administrativo que afastou o servidor que gera o dever de reparação e, por consequência, mora (art. 405 do CC/2002).

Assim como incidirão os juros da mora entre a data da realização dos cálculos do precatório, conforme determinação do Tema nº. 96 da Repercussão Geral (RE nº. 579431).

Ante ao exposto, acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 30/07/2021